Tribunal: TJSP
Processo: 0009275-48.2014.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Multas por infração de trânsito. Prazo prescricional. Aplicação do Decreto 20.910/1932. Reconhecimento. Se nas ações movidas pelo administrado contra a administração o prazo prescricional é de cinco anos, nos termos do Decreto n. 20.910/1932, a contagem do prazo de dez anos em ações da administração contra o administrado (como pretende a CET), no mínimo, seria

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Multas por infração de trânsito. Prazo prescricional. Aplicação do Decreto 20.910/1932. Reconhecimento. Se nas ações movidas pelo administrado contra a administração o prazo prescricional é de cinco anos, nos termos do Decreto n. 20.910/1932, a contagem do prazo de dez anos em ações da administração contra o administrado (como pretende a CET), no mínimo, seria incompatível com os princípios da isonomia e da razoabilidade. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a sanção administrativa é consectário do Poder de Polícia regulado por normas administrativas", daí porque "a aplicação principiológica da isonomia, por si só, impõe a incidência recíproca do prazo do Decreto 20.910/32 nas pretensões deduzidas em face da Fazenda e desta em face do administrado" (REsp n. 1.172.083, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 14/12/2010). Contagem a partir do momento em que o crédito (decorrente da multa) se torna exigível. Precedentes. Recurso desprovido.